Tribunal: TJSP
Processo: 1000780-38.2019.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência - Sentença proferida antes do transcurso do prazo para interposição de recurso em face da decisão que indeferiu intervenção de terceiro – Desnecessidade do decreto de nulidade do julgado – Inexistência de prejuízo à parte – Conhecimento da matéria pelo Tribunal com a interposição deste recurso de apelação - Garantido o duplo grau de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência - Sentença proferida antes do transcurso do prazo para interposição de recurso em face da decisão que indeferiu intervenção de terceiro – Desnecessidade do decreto de nulidade do julgado – Inexistência de prejuízo à parte – Conhecimento da matéria pelo Tribunal com a interposição deste recurso de apelação - Garantido o duplo grau de jurisdição.
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – Pretensão da Empresa apelante GS Inima Brasil Ltda de intervenção no mandando de segurança na condição de litisconsorte – Impossibilidade – Litisconsórcio facultativo não configurado – Demais hipóteses de intervenção de terceiro não são admitidas na estrita via mandamental – Precedentes.
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à anulação do ato administrativo de inabilitação da impetrante na Concorrência Pública no 001/2018, para que fosse autorizada sua manutenção no certame – Possibilidade – Impetrante que demonstrou ter preenchido as exigências de qualificação econômico-financeira – item 9.5.1; ter recolhido regularmente a garantia proposta – item 9.5.3 e comprovado ter capacidade técnica – item 9.4.1 e 35.3. – Formalismo desarrazoado que desvia as finalidades do procedimento licitatório – Manutenção da segurança concedida.
Remessa oficial não provida e recurso da Empresa GS Inima Brasil Ltda conhecido apenas para apreciação da questão referente à intervenção de terceiro na via mandamental, prejudicado o julgamento do mérito.